Tribunal: STF
Processo: RE 1519473
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÕES ANTE ACUMULAÇÃO DE 2 CARGOS DE MÉDICO JUNTAMENTE COM PENSÃO MILITAR. TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE INCIDÊNCIA. SOMATÓRIO DAS RENDAS. TEMA 359/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ante a conformidade do acórdão do Tribunal de origem com a tese fixada no Tema 359/RG, negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte agravante alega a impertinência da orientação firmada no aludido precedente, pois, malgrado envolvida tríplice percepção de valores auferidos dos cofres públicos, 2 dos vínculos decorrem de cargos com acumulação autorizada pela CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, na percepção acumulada de remunerações decorrentes de dois cargos públicos de médico com pensão por morte de militar, a incidência do teto remuneratório deve considerar cada vínculo isolado ou o somatório das vantagens.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento conjunto do RE 6.602.584 (Tema 359/RG), da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário concluiu que, ocorrida a a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da EC n. 19/1998, o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988 incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.